Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-27.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.502.296-20 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO MEDIANTE BOLETOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Antônio Pereira da Silva

em face do Banco Cooperativo do Brasil S/A. Em síntese, o Autor informa que possui empréstimo consignado junto à instituição financeira (contrato nº 5.944.960), inicialmente realizado por meio de desconto em folha de pagamento (benefício INSS). Aduz que após a suspensão do benefício optou por realizar o pagamento das parcelas por meio de boleto bancário, restando 60 parcelas para encerramento do contrato.

2.

Aduz que realizou o pagamento da parcela com vencimento 12/05/2019, no valor de R$81,87 (oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) em 31/05/2019, entretanto, seus dados foram negativados pelo banco demandado em 07/07/2019. Assim, pugna pela retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito além de compensação por danos morais.

3.

Da analise dos autos, verifico que a negativação em questão, objeto da contratação do empréstimo consignado, celebrado entre as partes, foi indevida, uma vez que, apesar do atraso de 16 dias para adimplemento da parcela com vencimento em
12/05/2019
, o pagamento do valor foi realizado em
31/05/2019
, entretanto, ainda assim, a demandada inseriu os dados do autor nos cadastros de inadimplentes em
07/07/2019.

4.

Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido realizado o pagamento intempestivo,
quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a negativação
.

5.

Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pelo Recorrente, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

6.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

D
ano moral a ser fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Antônio Pereira da Silva

em face do Banco Cooperativo do Brasil S/A. Em síntese, o Autor informa que possui empréstimo consignado junto à instituição financeira (contrato nº 5.944.960), inicialmente realizado por meio de desconto em folha de pagamento (benefício INSS). Aduz que após a suspensão do benefício optou por realizar o pagamento das parcelas por meio de boleto bancário, restando 60 parcelas para encerramento do contrato.

Aduz que realizou o pagamento da parcela com vencimento 12/05/2019, no valor de R$81,87 (oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) em 31/05/2019, entretanto, seus dados foram negativados pelo banco demandado em 07/07/2019. Assim, pugna pela retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente Antônio Pereira da Silva apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, reiterando os termos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021